Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726295-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA VIEIRA ALVES PAULINO APELADO: ALEONDES CAETANO SOBRINHO D E S P A C H O Defiro o pedido, deduzido no ID no 73218783, de adiamento do julgamento da presente apelação para a sessão subsequente, mantido o feito em pauta, nos termos do art. 98, § 1o, in fine, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator